Tribunal: TJSP
Processo: 1014756-60.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DISSOCIADAS DA CAUSA DE PEDIR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO SEM FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO PARA SUSCITAR A REFORMA DA DECISÃO – RECONHECIMENTO – REQUISITO ESSENCIAL PREVISTO NO ARTIGO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DISSOCIADAS DA CAUSA DE PEDIR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO SEM FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO PARA SUSCITAR A REFORMA DA DECISÃO – RECONHECIMENTO – REQUISITO ESSENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 1.010, II, DO CPC

RECURSO NÃO CONHECIDO